Tribunal: TJMT
Processo: 1083024-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083024-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAILSON ROGERIO BARBOSA DE AMORIM - CPF: 006.882.031-32 (RECORRENTE), OSINEIA ALBINA BRUNELLI - CPF: 835.239.951-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS DE 45 DIAS. INCIDÊNCIA INTEGRAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança proposta por professor contratado temporariamente, que postulava o pagamento do adicional de 1/3 sobre o total de 45 dias de férias, conforme previsão na Lei Complementar Municipal no 220/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre os 45 dias de férias previstos em lei municipal a professores temporários; e (
ii
) saber se a documentação extraída do portal da transparência é suficiente para comprovar o vínculo e a ausência de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 220/2010 assegura aos professores temporários da rede municipal de ensino o direito a 45 dias de férias com adicional de 1/3 sobre todo o período.

4. A jurisprudência do TJMT, fixada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, reconhece a identidade normativa com o caso analisado, o que impõe a aplicação da mesma solução jurídica.

5. A documentação obtida no portal da transparência possui fé pública e é idônea para comprovar o vínculo empregatício e a ausência de pagamento do adicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Jailson
Rogério Barbosa de Amorim contra a r. sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da ação de cobrança de adicional de férias, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não apresentou prova suficiente de que não teria recebido o terço constitucional sobre 45 dias de férias.

O recorrente sustenta, em síntese, que a Lei Complementar Municipal no 220/2010, nos artigos 48 e 49, garante expressamente 45 dias de férias aos professores, com pagamento do adicional de 1/3 também aos temporários. Alega que o vínculo e a ausência de pagamento foram demonstrados por documentos oficiais extraídos do Portal da Transparência, e que o Juízo de origem não oportunizou a produção de outras provas.
Na oportunidade ainda anexou holerites aos autos.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da
dialeticidade
, além de sustentar que os 15 dias no meio do ano não configuram férias, mas recesso escolar, sem direito ao adicional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso é tempestivo, com requerimento de gratuidade da justiça deferido, e as razões recursais, embora em parte reiterem fundamentos da inicial, impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente ao apontar a suficiência do documento oficial apresentado. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento.

A controvérsia reside em verificar se o recorrente, professor temporário da rede municipal de Cuiabá, faz jus ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias previstos em lei municipal, e se restou comprovada a ausência de pagamento.

A Lei Complementar Municipal no 220/2010 dispõe:

Art. 48 – “O professor gozará de férias anuais de 45 dias (...)”.

Art. 49, parágrafo único – “Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo”.

Logo, há previsão expressa de que o adicional de 1/3 recai sobre a integralidade dos 45 dias de férias, inclusive para contratados temporários, como é o caso do autor.

Ainda que o Município alegue que parte desse período corresponderia a recesso escolar, tal classificação não se sustenta diante do texto legal, que unifica os 45 dias como férias para fins de remuneração adicional.

Ademais, o IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000
(tema 4/
TJMT
)
, fixou a seguinte tese:

“O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica (...) inclusive os contratados
temporariamente.”

Apesar de referir-se à legislação estadual, há simetria normativa com a legislação municipal, o que autoriza sua aplicação analógica e vincula a solução do presente caso.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL. ADICIONAL DE UM TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 DIAS. IRDR 4/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento retroativo do terço constitucional de férias incidente sobre 15 dias não pagos, referentes ao período em que a reclamante, professora contratada temporariamente, exerceu suas funções entre janeiro de 2022 e agosto de 2024.

A decisão determinou, ainda, a apuração do valor por cálculo aritmético em fase de cumprimento de sentença, com aplicação de juros de mora calculados com base na caderneta de poupança e correção monetária conforme critérios definidos pela EC no 113/2021, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devido o adicional de um terço sobre a integralidade dos 45 dias de férias aos professores contratados temporariamente; (
ii
) definir se há irregularidade no pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias, suprimindo o direito referente aos 15 dias restantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 54, I, da LC/MT no 50/1998, com a redação dada pela LC/MT no 104/2002, assegura aos profissionais da educação básica, inclusive contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais, divididos em dois períodos distintos.

O art. 56 da LC/MT no 50/1998 estende expressamente o direito ao adicional de um terço de férias aos servidores contratados temporariamente.

A tese firmada no IRDR no 4 do TJMT reconhece o direito dos professores da rede pública estadual, inclusive os temporários, ao recebimento do terço constitucional sobre a totalidade dos 45 dias de férias, não apenas sobre 30 dias.

A documentação dos autos comprova que a parte reclamante gozou de 45 dias de férias anuais, tendo recebido o adicional apenas sobre 30, o que justifica a procedência do pedido de complementação.

Inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos novos que justifiquem a reforma da sentença, que se encontra conforme a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
O professor da rede pública estadual do Mato Grosso, ainda que contratado temporariamente, tem direito a 45 dias de férias,
nos termos da LC/MT no 50/1998.
O adicional constitucional de um terço de férias deve incidir sobre os 45 dias de férias dos docentes, inclusive d
os contratados temporariamente.
A supressão do pagamento do terço constitucional incidente sobre parte do período de férias configura inadimplemento parcial,
passível de reparação judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; LC/MT no 50/1998,
arts
. 54, 55 e 56; EC no 113/2021; CPC, art. 487, I; Lei no
9.099/1995,
arts
. 43, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 4, rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.09.2021.

(N.U 1071219-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
.

Quanto à prova do vínculo e da ausência de pagamento, verifica-se que o recorrente anexou extrato do Portal da Transparência, documento público e de fé pública, que informa a natureza do vínculo, remuneração e não consta o pagamento do adicional proporcional aos 45 dias.
Juntou ainda em holerites que demonstram o não pagamento das férias e do adicional de 1/3 (Id.
279111888
).

Diante disso, é evidente o direito líquido e certo do autor à percepção
das férias e
do adicional de 1/3 sobre os 45 dias.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reform
ar a sentença de primeiro grau, para:

Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento ao recorrente do valor correspondente
as férias e
ao adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias relativos ao ano de 2023, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do
julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025